Tribunal: TJDFT
Processo: 0748275-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. CADASTRO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. O autor/recorrente informa que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), fato que o impediu de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que o aparelho utilizado na fiscalização não foi especificado, inexistindo informação de sua aprovação pelo INMETRO. Pugna pela reforma da sentença e requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59821597).
4. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está demonstrada a sua hipossuficiência (ID 59821595), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
5. Na origem, o autor pretende a nulidade do auto de infração no SA03607580, com efeitos retroativos. Alegou que em 15/06/2023 sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia, resultando na aplicação da penalidade de R$2.934,70 e de 7 pontos na CNH. Sustentou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia e que no teste foi utilizado aparelho inadequado, desprovido de qualquer registro e sem selo do INMETRO, acrescentando que a autoridade competente não solicitou ou realizou procedimentos complementares, para atestar o estado de embriaguez do autor e justificar a aplicação da multa.
6. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
7. Sobre a temática, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e basta a recusa do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. E tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Nesse contexto, a simples recusa do condutor infrator à realização do exame para detecção de álcool autoriza a aplicação das penalidades legais, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Ademais, o art. 281-A, do CTB, dispõe: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
11. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1).
12. Outrossim, o auto de infração impugnado indica que o autor foi autuado em 15/06/2023 e em 16/06/2023 aderiu ao SNE (ID 59821584 - Pág. 14). E cadastrado no SNE o condutor não recebe notificação de multa pelos Correios, devendo acompanhar os prazos de recurso pelo aplicativo. No mesmo sentido: Acórdão 1861760, 07397772820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Destarte, não comprovado vício legal ou procedimental, deve ser reconhecida a legitimidade do auto de infração no SA03607580, porquanto o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.